Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705858-19.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIA ILDE REGINA XAVIER GUEDES RECORRIDO: COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto por Helia Ilde regina Xavier Guedes foi julgado e desprovido na 1a Sessão Extraordinária Virtual de 2025 (de 22 a 23.10.2025). O acórdão foi publicado em 27.10.2025. Em 17.11.2025, a recorrente colaciona “manifestação” em que “registra sua insatisfação com a manutenção da sentença e com a negativa de reconhecimento do dano moral, entendendo que a situação vivenciada gerou transtornos significativos, perda de tempo útil e desgaste emocional”. Com o devido respeito à insatisfação da recorrente contra a conclusão jurídica contrária aos seus interesses, nada a prover acerca do petitório, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional, além do que não teria sido manejado recurso contra a decisão colegiada. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito